Tribunal: TJDFT
Processo: 0703386-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES. AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE PARCERIA PARA CAPTAÇÃO DE CLIENTELA. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE COMISSÃO SOBRE HONORÁRIOS ADOCATÍCIOS RECEBIDOS POR ADVOGADOS. ALEGAÇÃO DE CONTRATO VERBAL CELEBRADO ENTRE OS AUTORES, CAPTADORES DO CLIENTE, E OS REQUERIDOS, ADVOGADOS PRESTADORES DE SERVOÇOS ADVOCATÍCIOS. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DOS SUPOSTOS CONTRATANTES. ARTIGO 107 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO SUPOSTO CONTRATO VERBAL. COBRANÇA VEXATÓRIA. RECONHECIMENTO JUDICIAL, ENSEJADORA DE DANO MORAL. MENSAGENS VIA WHATSAPP E REDES SOCIAIS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. AÇÃO PRINCIPAL. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS CONFORME ART. 85, § 2o, DO CPC. PEDIDO RECONVENCIONAL. RECURSO DOS AUTORES IMPROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO.

Sinopse fática: A controvérsia estabelecida nos autos cinge-se em verificar o seguinte: existência de contrato verbal para pagamento de comissão pela captação da Distribuidora Brasília de Veículos S/A e outras que culminou na assinatura do contrato ID114508992; valor estabelecido a título de eventual comissão; a intermediação para assinatura do contrato IDID114508992 se deu por meio dos autores.

1. Duas apelações interpostas contra sentença, nos autos da ação de cobrança com pedido de tutela de urgência, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e os pedidos reconvencionais. 1.1. Apelam os autores para a reforma da sentença. Aduzem a validade do contrato verbal entre as partes e do valor da comissão. Alegam a troca de minutas aprovadas. Sustentam a parceria perfeita e acabada, devendo ser reconhecido como válido, mesmo sem constar a assinatura da apelada. Descrevem que houve a implementação de todas as cláusulas e condições do contrato. 1.2. Apela o segundo réu. Alega que a quantidade de mensagens enviadas pelos autores a terceiros, o teor das próprias mensagens, a inexistência da dívida cobrada pelos autores, e, principalmente, a notificação extrajudicial expondo a situação fática para o cliente do réu, são elementos que comprovam o abuso de direito dos autores (cobrança vexatória), pois atingiram a imagem do reconvinte perante o seu cliente, amigos e familiares. Requer a condenação dos autores ao pagamento de danos morais no montante de R$ 20.000,00.
2. Da apelação dos autores. 2.1. O cerne da controvérsia cinge-se em verificar a existência de contrato verbal para pagamento de comissão pela captação de clientes entre os autores e os réus. 2.2. De início, conforme se extrai do “Contrato de Parceria para Comissão por Indicativa Pessoal” juntados pelos autores, verifica-se a ausência de assinatura da primeira ré. Do referido documento também não se extrai participação do segundo réu, porquanto seu nome sequer consta no documento. 2.3. Assim, não há como se afirmar que o referido contrato foi efetivamente firmado entre as partes. 2.4. Analisando o disposto no art. 107 do Código Civil, a validade de um negócio jurídico poderá ser verbal, não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente exigir, ou seja, não há, em regra, obrigatoriedade de um contrato ser escrito, a não ser quando exigido pela lei. Porém, mesmo a flexibilidade quanto à possibilidade de contrato verbal, o Código Civil prevê os requisitos de agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita a serem seguidos a fim de verificar a validade da avença. Inteligência do artigo 104 do Código Civil. 2.5. Da análise dos documentos acostados (Escrituras Públicas Declaratórias), subtende-se a existência de um contrato verbal de parceria para captação de clientes. 2.6. No entanto, tanto os documentos quanto os depoimentos prestados não fazem entender que foram os autores os captores da concessionária DISBRAVE que assinou contrato com os réus. 2.7. O que se verifica é que havia em curso um contrato de prestação de serviços de consultoria e serviços jurídicos de análise, revisão, negociação e reestruturação de débitos tributários federais, entre a empresa concessionária e os réus, não estando provada nenhuma captação da DISBRAVE por parte dos autores. 2.8. Segundo as regras de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor (art. 373 do CPC). 2.9. Jurisprudência: “(...) 2. Diante da não comprovação da existência de um contrato verbal entre as partes, não há como rescindir o suposto contrato ou responsabilizar o réu pelos prejuízos sofridos pelo autor em razão do inadimplemento contratual. (...)” (07012445120198070012, Relator: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, PJe: 15/12/2022.) 2.10. Dessa forma, era ônus dos autores comprovarem que, de fato, captaram a concessionária para assinatura de contrato de reestruturação de débitos tributários com os réus, o que não ocorreu.
3. Da apelação do segundo réu. Dano moral. Configuração. 3.1. No caso, os autores promoviam cobranças para pessoas que não firmaram contrato formal, como a esposa do apelante, proprietária de um salão de beleza, para onde foram enviadas mensagens relativas a uma suposta dívida impaga dos réus aos autores. Neste sentido, importante consignar que a cobrança por terceiros, mensagens de texto, notificações diversas em excesso, pode sim configurar cobrança vexatória. 3.2 Ao julgar o agravo de instrumento n.o 0717940-96.2022.8.07.0000, referente a este caso, esta Turma, por unanimidade, assentou: (.....) "1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida na ação de conhecimento (no 0703386-56.2022.8.07.0001, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela segunda ré, para determinar que a parte autora se abstenha de praticar atos extrajudiciais de cobranças indesejadas. 1.1. Na origem, cuida-se de ação de cobrança de comissão de agenciamento de negócio, por parte dos autores, ora agravantes, em favor dos réus, para prestação de serviços de assessoria e consultoria tributária, no valor de R$ 1.102.568,20. 1.2. Neste recurso, o agravante pede a reforma da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela segunda ré, para determinar que a parte autora se abstenha de praticar atos extrajudiciais de cobrança. 2. Configura ato ilícito, em sua modalidade "abuso de direito" (art. 187 do Código Civil), a conduta de empresa de cobrança que efetua cobrança de dívidas de terceiros, em que o consumidor não tenha vinculo negocial, mediante excesso de mensagens de textos e ligações telefônicas. 2.1. Nota-se que o agravante promovia cobranças para pessoas que não firmaram contrato formal, como a esposa do devedor, além de diversas notificações e mensagens. 2.2. Considerando que a presente ação judicial já foi ajuizada e que discute os débitos objeto dos contratos, não há motivos para manter as cobranças extrajudiciais, ainda mais da forma e constância afirmadas pelo próprio agravante em seu recurso. 2.3. Deve-se noticiar, de logo, que não configura ato ilícito, por si só, as ligações efetuadas da pessoa jurídica para o consumidor com o qual busca informação de um terceiro, com o fim de buscar o adimplemento de seu crédito. 2.4. Neste sentido, importante consignar que cobrança por terceiros, mensagens de texto, notificações diversas em excesso, pode sim configurar cobrança vexatória. 3. Precedente: "2. Configura ato ilícito, em sua modalidade "abuso de direito" (art. 187 do Código Civil), a conduta de empresa de cobrança que efetua cobrança de dívidas de terceiros, em que o consumidor não tenha vinculo negocial, mediante excesso de mensagens de textos e ligações telefônicas, pelo período superior a 3 anos. 3. A cobrança de dívida de terceiro durante período significativo de tempo (mais de 3 anos) é vexatória, de modo a ultrapassar o mero dissabor do cotidiano, o que é capaz de gerar o direito à indenização por danos morais. (...) (07188710420198070001, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, PJe: 13/10/2020). 4. Ainda que esta via recursal não seja o meio processual adequado para a análise da existência ou não de cobranças vexatórias pelos credores, a decisão agravada não merece reparos, já que visa apenas evitar que as cobranças fora do processo judicial se perpetuem, ainda mais considerando que a lide está sendo debatida judicial. 5. Agravo de instrumento improvido. (07179409620228070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 29/8/2022). 3.3. Com relação ao quantum indenizatório, é de se atentar aos parâmetros que tem definido a jurisprudência que não pode significar enriquecimento ilícito da parte, nem constituir estímulo a eventuais outros eventos danosos. 3.4. Examina-se: a) a forma como ocorreu o ato ilícito: com dolo ou com culpa (leve, grave ou gravíssima); b) o tipo de bem jurídico lesado: honra, intimidade, integridade, dentre outros; c) além do bem afetado, a repercussão do ato ofensivo no contexto pessoal e social; d) a intensidade da alteração anímica verificada na vítima; e) o antecedente do agressor e a reiteração da conduta; f) retratação ou não do ofensor. 3.7. Assim, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) comparece justo para reprimir o ato e ao mesmo tempo compensar o ofendido.
4. Em razão do desprovimento do recurso dos autores, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12%, sobre o valor da causa (R$ 1.102.568,20), na forma do art. 85, § 11, do CPC. 4.1. Em razão do provimento do recurso do réu reconvinte, os autores devem ser condenados ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais devem ser fixados em 10% sobre o valor da condenação (R$ 10.000,00) nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
5. Apelo dos autores improvido. Apelo do réu provido.